Tribunal: TJMT
Processo: 1022546-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022546-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO - CPF: 053.312.191-44 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RODRIGO CARNEIRO CRUZ - CPF: 060.189.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS OLIVEIRA ROLVEDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIO NAVARRO FERNANDES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO
– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR APROXIMADAMENTE SETE MESES –-
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA - IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ – ARESTO DO TJMT - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA –
– PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A necessidade de expedição de cartas precatórias para intimar o paciente dos atos processuais, as audiências de instrução e julgamento designadas, a juntada de prova emprestada do processo dos corréus, e a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP)
.

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”

(TJMT, HC N.U. 1013334-09.2020.2020.8.11.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

“ O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério.”
(TJMT, HC N.U 1006728-96.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1022546-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 171685), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de foro e concurso de pessoas [redação anterior à Lei no 13.654/2018] e associação criminosa - art. 157, § 2o, I e II, e art. 288, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que
“o paciente encontra-se preso na cidade de Uberlândia/MG desde o dia 07/05/2020 [...] sem que a instrução tenha se encerrado”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetrado em 30.10.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 64468958), com documentos (ID
64468967/ID 64468989).

O pedido liminar foi indeferido (ID 64500458).

O Juízo singular prestou informações

(ID 64964479).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, I e II, e art. 288, ambos do CP – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Inocorrência – Ausência de desídia do órgão estatal na condução do feito – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 65932965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.2.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente,
“in verbis”:

“Segundo o Membro Ministerial, a gravidade dos fatos imputados aos representados e a pena cominado aos crimes por eles praticados admite a decretação da prisão preventiva.

A prisão cautelar de um acusado só deve ser decretada quando presentes fatos concretos que ensejem a necessidade do resguardo da garantia da ordem pública ou da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, todos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção dos requeridos em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, denota-se a ação criminosa compreendeu a prática da infração penal de roubo, mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, em local movimentado — o quê traduz a violência incomum utilizada, audácia e ousadia e também caracteriza a gravidade concreta do delito.

No presente caso, tratar-se de crime de alta gravidade, restou demonstrada a periculosidade dos agentes, vez que constam nos autos elementos concretos que façam presumir que, em liberdade, encontrarão os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, oferecendo, assim, perigo à ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o Parecer Ministerial de fls. 184/187 e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO CARNEIRO CRUZ, MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA, DOUGLAS OLIVEIRA ROVELDA, JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO e ALAN FERREIRA, qualificados nos autos, para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, conforme artigo 312 do CPP”
(Glauber Lingiardi Strachacini, juiz de Direito substituto – Sistema
Primus
).

Em 22.5.2017, desmembrou o processo em relação ao paciente por
“encontrar-se em lugar incerto e não sabido”
(Sistema
Primus
).

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020 (Sistema
Primus
).

Em 18.9.2020, o juiz da causa foi cientificado do efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva [preso em 7.5.2020] (Sistema
Primus
).

Em 23.9.2020, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22.10.2020, solicitou recambiamento do paciente e determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Uberlândia/MG (Sistema
Primus
).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 22.10.2020, foram ouvidas as testemunhas de acusação Valquirio Navarro Fernandez, Giovane Baca dos Santos, Victor Hugo Cabelho e Gilberto da Conceição Chagas, bem como designou nova data para continuação do ato (Sistema
Primus
).

Em continuidade da audiência de instrução e julgamento, em 29.10.2020, homologou a desistência da testemunha da acusação Sindy Paulino Barbosa e deferiu a prova emprestada dos autos 164722 (Sistema
Primus
).

Em 3.11.2020, a secretaria certificou que o processo cód. 164722 estava concluso neste e. Tribunal para análise de recurso de apelação, impossibilitando a juntada das provas emprestadas (Sistema
Primus
).

Em 23.11.2020, o Juízo singular determinou a intimação da defesa para que
“que tome ciência”
da juntada das provas emprestadas

e

designou o interrogatório do paciente para o dia 15.12.2020 (Sistema
Primus
).

Pois bem.

Realmente, o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 7 (sete) meses, considerado o período entre a prisão (7.5.2020) e o relatório desta impetração (1o.12.2020).

Todavia, a necessidade de expedição de cartas precatórias para intimar o paciente dos atos processuais, as audiências de instrução e julgamento designadas [3 vezes], a juntada de prova emprestada do processo dos corréus [cód. 164722], e a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020), sobretudo porque
a instrução processual está na iminência de ser encerrada, aguardando somente o interrogatório do paciente, o qual fora designado para o dia 15.12.2020.

No mesmo sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”

(HC N.U. 1013334-09.2020.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 20.7.2020)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Ao caso, aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“ O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério.”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13/06/2019)

Logo, a dilação processual injustificada não resulta caracterizada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020